Tribunal: TJMT
Processo: 1026968-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026968-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saneamento, Astreintes , Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Municipio de Denise (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (AGRAVANTE), ALDECIR DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 654.832.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SANEAMENTO BÁSICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. INTERVENÇÃO JUDICIAL DIANTE DE OMISSÃO ESTATAL GRAVE. ASTREINTES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Denise contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente pedido liminar para compelir o ente municipal à adoção de medidas emergenciais voltadas à melhoria do sistema de abastecimento de água e à previsão orçamentária de investimentos em saneamento básico.

2. Determinou-se, ainda, a elaboração de plano emergencial com cronograma, a comprovação de busca por recursos públicos e a inclusão de dotações orçamentárias específicas, sob pena de multa diária (astreintes).

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão judicial violou o princípio da separação dos poderes ao impor obrigações ao ente municipal; (
ii
) saber se restou caracterizada omissão estatal grave que justifique a intervenção judicial; e (
iii
) saber se é legítima a imposição de multa cominatória diária à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4. A CF/1988 impõe ao Poder Público o dever de garantir o acesso à água potável e ao saneamento básico como desdobramentos dos direitos à saúde e ao meio ambiente equilibrado (
arts
. 6o, 196 e 225).

5. A omissão estatal reiterada na prestação desses serviços essenciais, evidenciada por relatórios técnicos e notificações ministeriais, autoriza a intervenção judicial, nos termos do Tema 698 da Repercussão Geral (RE 592.581/RS – STF).

6. A atuação judicial limitou-se à fixação de obrigações mínimas de planejamento e destinação orçamentária, sem ingerência na forma de execução da política pública, respeitando-se os limites da função jurisdicional.

7. A imposição de astreintes à Fazenda Pública, embora possível, deve ser substituída por advertência de prática de ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, § 2o e seguintes), com possibilidade de multa revertida ao FUNAJURIS, medida mais compatível com a natureza da relação processual e com o interesse coletivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento parcialmente provido, para afastar a imposição de multa cominatória diária (astreintes), mantida a decisão agravada quanto às obrigações de fazer.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a intervenção judicial para assegurar o cumprimento de deveres constitucionais mínimos relacionados ao saneamento básico, diante de omissão estatal grave e continuada. 2. A imposição de multa cominatória diária (astreintes) contra a Fazenda Pública pode ser substituída pela caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC, com eventual aplicação de multa revertida ao FUNAJURIS.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Denise contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1001720-07.2025.8.11.0008, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando ao ente municipal que:
a)
elaborasse, no prazo de 60 dias, projeto emergencial voltado ao controle da qualidade da água distribuída, com cronograma detalhado e medidas paliativas para garantir sua potabilidade;
b)
comprovasse, no prazo de 30 dias, a adoção de medidas para obtenção de recursos estaduais, federais e de emendas parlamentares voltadas ao saneamento básico; e
c)
incluísse, no orçamento do exercício corrente e nas leis orçamentárias subsequentes, previsão específica de recursos destinados a investimentos em saneamento básico, tanto na zona urbana quanto na rural do município.

Além disso, foi fixada multa cominatória diária de R$ 200,00 por obrigação descumprida, limitada ao teto de R$ 50.000,00.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese: a) a indevida interferência do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa, com violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2o, CF/88); b) a ausência de situação emergencial grave ou de omissão estatal que justifique a medida; e c) a inadequação da fixação de astreintes, por comprometer recursos públicos essenciais.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, com base na existência comprovada de omissão administrativa grave e contínua, que compromete a saúde e o meio ambiente, sendo cabível a intervenção judicial à luz do Tema 698 da Repercussão Geral do STF.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso, afirmando que a decisão liminar encontra respaldo nos autos e não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa apenas assegurar o cumprimento de obrigações constitucionais mínimas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Denise, dirige-se contra decisão que, em sede de Ação Civil Pública, deferiu parcialmente a tutela de urgência para compelir o ente federado a adotar medidas voltadas à melhoria do sistema de saneamento básico municipal, com foco na qualidade da água fornecida à população e na previsão orçamentária de investimentos na área.

A insurgência do agravante concentra-se, essencialmente, na alegada violação ao princípio da separação dos poderes, ante a suposta ingerência do Judiciário em matéria de discricionariedade administrativa, especialmente no que tange à gestão orçamentária. Sustenta, ainda, que não restou demonstrada situação emergencial ou omissão estatal capaz de justificar a intervenção judicial e que a imposição de multa diária resulta em ônus indevido à Fazenda Pública, comprometendo o erário.

Pois bem. A controvérsia não é nova. Há anos o Poder Judiciário brasileiro depara-se com a difícil missão de delimitar o campo de atuação jurisdicional frente à administração pública, sobretudo em matéria de efetivação de direitos fundamentais sociais, como o direito à saúde, ao saneamento básico e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, todos consagrados constitucionalmente.

É incontroverso que os artigos 6o, 196 e 225 da Constituição Federal impõem ao Poder Público o dever de assegurar o acesso à saúde, à água potável e ao meio ambiente saudável. Tais dispositivos não se limitam a enunciações programáticas: são normas de eficácia plena e aplicação imediata, consoante interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, conforme bem evidenciado nos autos originários, a distribuição de água imprópria para o consumo humano no Município de Denise não se mostra meramente eventual ou episódica. Relatórios técnicos, laudos sanitários e a própria Notificação Recomendatória expedida pelo Ministério Público Estadual indicam, com clareza, a ocorrência reiterada de fornecimento de água contaminada, fato que enseja grave risco à saúde coletiva e representa violação direta aos direitos fundamentais da população local.

É preciso deixar claro que não se trata, aqui, de invasão do Poder Judiciário na liberdade de escolha da política pública ou na alocação arbitrária de recursos, mas sim da imposição judicial de providências mínimas exigidas pela ordem constitucional, diante da comprovada omissão estatal qualificada.

A própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 592.581/RS (Tema 698 da Repercussão Geral), assentou que:

“A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.”

No mesmo sentido, a Corte Constitucional vem reiteradamente afirmando que o Judiciário não se imiscui no modo de implementação da política pública, mas pode e deve atuar para assegurar a efetividade de direitos fundamentais, quando restar evidenciada a inércia ou deficiência estatal injustificada.

No caso concreto, o que se impôs ao Município agravante foi, apenas e tão somente: a) a elaboração de plano emergencial com cronograma voltado ao controle da qualidade da água distribuída; b) a demonstração da busca por recursos públicos federais e estaduais disponíveis para saneamento; e c) a previsão mínima, no orçamento municipal, de recursos compatíveis com a política pública essencial de saneamento básico.

Não há, portanto, qualquer comando judicial que se imiscua no “como fazer”, tampouco interferência em aspectos técnicos da execução. A decisão impugnada se limitou a fixar metas mínimas de planejamento e providência, exigências essas que, por força do princípio da legalidade administrativa, já deveriam ter sido espontaneamente cumpridas pelo gestor.

Entretanto, no que toca à fixação da multa cominatória diária (
astreintes
), entendo que a manutenção dessa técnica coercitiva contra a Fazenda Pública, embora autorizada legalmente, deve ser reavaliada à luz da função institucional da jurisdição e da racionalidade do sistema de justiça.

Recentemente, encaminhei o Ofício n. 22/2025 – GAB/DCJ ao Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestando minha posição quanto à aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, cuja finalidade, entendo, poderia ser substituída pela caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, em caso de descumprimento de ordem judicial, com a consequente imposição de multa (art. 77, inciso IV, §§ 2o a 5o, do CPC), destinada aos Fundos de Modernização do Poder Judiciário – FUNAJURIS (art. 302 do COJE/MT c/c art. 97 do CPC).

No referido expediente, expus as seguintes ponderações: a) embora aptas a compelir o cumprimento de ordens judiciais, as astreintes transferem ao erário — e, portanto, à coletividade — o ônus da sanção decorrente do inadimplemento estatal; b) podem desvirtuar a finalidade pedagógica da medida, ao proporcionar ao jurisdicionado uma vantagem patrimonial em razão do descumprimento da decisão judicial, e não pelo adimplemento da obrigação; e c) a imposição de astreintes deve dar lugar a mecanismos mais compatíveis com a natureza pública da jurisdição, como o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, cuja sanção seja revertida ao FUNAJURIS.

Cumpre ainda consignar que o descumprimento de ordem judicial não atinge apenas a esfera do direito subjetivo das partes envolvidas, mas compromete, sobretudo, a credibilidade e a funcionalidade do Poder Judiciário enquanto instituição de Estado.

A resistência ao cumprimento de decisões jurisdicionais mina a confiança social no sistema de justiça e fragiliza a autoridade das instituições democráticas.

Ademais, a utilização da astreinte em face de entes públicos acarreta distorção relevante: o ônus financeiro da multa é suportado diretamente pelo próprio ente estatal, mas indiretamente recai sobre toda a coletividade, que vê contingenciados os recursos públicos originalmente destinados à execução de políticas públicas essenciais. Em consequência, a sociedade passa a custear, de forma desigual e onerosa, o próprio descumprimento estatal, o que agrava a disparidade entre particulares quanto ao custo efetivo do Estado e compromete a racionalidade do sistema.

Por essa razão, revela-se mais consentâneo com a natureza pública da função jurisdicional substituir a técnica das
astreintes
, destinadas ao benefício direto das partes, por instrumentos que assegurem maior eficiência e efetividade ao Poder Judiciário enquanto instituição.

Não obstante, é necessário reconhecer que a efetividade das decisões judiciais não se confunde com a imposição de penalidade pecuniária desarrazoada, especialmente quando dirigida a ente público, cujo orçamento é limitado e cujos compromissos institucionais são complexos. A coerção deve ser eficaz, porém proporcional, racional e orientada ao bem coletivo.

Diante disso,
afasto a multa cominatória fixada na origem
, por entender que a advertência relativa à prática de ato atentatório à dignidade da justiça, aliada à eventual aplicação de multa revertida ao FUNAJURIS, configura medida mais consentânea com a natureza pública da relação jurídica processual, além de se mostrar mais efetiva para o interesse coletivo, pois confere caráter eminentemente público à sanção, com reversão da multa aos fundos de modernização do Judiciário, reforçando o papel pedagógico da ordem judicial, de modo a inibir condutas atentatórias à dignidade da justiça.

Por fim, vale mencionar que o alegado esforço administrativo do Município, ainda que mencionado genericamente nas razões do agravo, não foi demonstrado de forma concreta nos autos, tampouco contrapôs, de maneira eficaz, os elementos informativos constantes da decisão agravada.

Dessa forma, não há como reconhecer o alegado
error in judicando
. Ao contrário, constata-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e respaldada nos elementos probatórios dos autos.

A tutela deferida pelo Juízo de origem não extrapola os limites da jurisdição, tampouco configura substituição do administrador, constituindo, na verdade, o exercício legítimo da função jurisdicional para a garantia de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, a fim de manter, na íntegra, a decisão agravada quanto à determinação das obrigações de fazer impostas ao agravante, afastando, contudo, a imposição de multa cominatória diária (
astreintes
), a qual substituo por advertência expressa de que o descumprimento das obrigações fixadas será caracterizado como ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, nos termos do art. 77, inciso IV, §§ 2o a 5o, do Código de Processo Civil, com possibilidade de aplicação das medidas coercitivas previstas no ordenamento, inclusive multa a ser revertida ao FUNAJURIS, conforme disposto no art. 302 do COJE/MT c/c art. 97 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025